Tribunal: TJES
Processo: 5000071-61.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-61.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UILES FONTANA BIS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A (id
263372
)

O autor
UILES FONTANA BIS
ingressou com ação de
indenização por danos morais e materiais
,
uma vez que, após forte chuva em sua propriedade rural, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido. Alega que efetuou vários contatos com a ré a fim de restabelecer a energia, porém, restou infrutífera.

Na sentença (id 263368), o juízo de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) de danos materiais.

Em Recurso Inominado (id 263373) a empresa de energia elétrica pleiteia a reforma da sentença alegando ausência de ato ilícito; excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito de força maior; ausência de dano material; ausência de dano moral e por fim, elevado
quantum
indenizatório.

Analisando o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, entendo não assistir razão à recorrente, conforme será adiante demonstrado.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, incumbindo ao Estado fornecê-lo, podendo ser prestado sob regime de concessão, nos termos do art. 175 da CF/1988. Existe, portanto, o desígnio de satisfazer-se necessidades essenciais ou secundárias da coletividade.

Logo, a negativa de religação do
fornecimento d
e energia

por parte da empresa, com fundamento que necessita
va
de reparos na rede interna,
sem nenhuma notificação ou ida ao presencial ao local da residência para constatação da necessidade de tal reparo, revela a prática de ato ilícito.

O autor
precisou
contrata
r
serviço de terceiro para que efetuasse o reparo, porém, foi informado que não existia nenhum problema na rede interna que necessitasse de reparos, conforme Laudo Técnico (id 263344)

onde foi constatado que a sobrecarga foi proveniente de alteração do próprio centro de transformação. Nesse sentido, entendo que houve falha na prestação do serviço da empresa de energia elétrica, cometendo ato ilícito,
não podendo excluir sua responsabilidade diante de tal situação.
E diante da situação, houve dano material cabível de reparação, pois se a empresa não se esquivasse de realizar a religação da energia, não haveria necessidade da contratação de um terceiro para verificar a rede interna.

C
abe, portanto, à concessionária de energia elétrica, disponibilizar o serviço adequado,
o que não ocorreu. Entretanto, o
consumidor provou através de declaração emitida por empresa especializada, de que não haviam danos na rede interna, sendo o reparo de responsabilidade integral da requerida, o que de fato se efetivou, no entanto, após 05 (cinco) dias da primeira solicitação, o que por si só gera danos morais, não sendo situação de mero aborrecimento ou dissabor.

Portanto
,
entendo que
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), fixado a título de dano moral é justo e deve ser mantido, sem configurar o enriquecimento injusto ao autor. Isso porque a sua revisão só é possível nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciado-se dos padrões de razoabilidade, o que aqui não se vislumbra.

Assim, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interpo
s
to.

CONDENO
a recorrente
a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.